Tribunal: STJ
Processo: 5002208-04.2024.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919527 - RS (2025/0148997-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, com pedido de
reconsideração ou apreciação pelo Colegiado.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de interposição simultânea de dois agravos
internos pela mesma parte contra a mesma decisão.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição simultânea
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão do
princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.

:
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 1.021,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51600789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: f49bdcf5-e145-4d93-b0f5-5526ca8950b4

Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: f49bdcf5-e145-4d93-b0f5-5526ca8950b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919527 - RS (2025/0148997-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, com pedido de
reconsideração ou apreciação pelo Colegiado.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de interposição simultânea de dois agravos
internos pela mesma parte contra a mesma decisão.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição simultânea
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.

: CPC/2015, art. 1.021, § 4o.
Dispositivos relevantes citados

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (fls. 919-925) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 901-902).
Em suas razões, a parte alega que (fl. 923):
Documento eletrônico VDA50683126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:10
Código de Controle do Documento: c2ff8a9e-511d-4adf-97e2-ac4a6ab353c7

[...] destacou a não incidência da súmula 5, 7 e 83 do STJ ao caso concreto,
pois demonstrou em sede de Recurso Especial a indicação do precedente
do próprio STJ (RECURSO ESPECIAL No 1.821.182 – RS – 2019/0172529-
1) em relação a impossibilidade de aferição da taxa de juros remuneratórios
única e exclusivamente pela taxa informada no Banco Central, que apontou
a necessidade de analisar as outras caracteristicas do cenário.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 934-941), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
No caso dos autos, foram opostos dois agravos internos contra a mesma
decisão. A jurisprudência desta Corte entende que é defesa a interposição simultânea
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da
unirrecorribilidade e a preclusão consumativa.
Assim, o segundo agravo interno (fls. 919-925) não deve ser conhecido.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50683126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:10
Código de Controle do Documento: c2ff8a9e-511d-4adf-97e2-ac4a6ab353c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.527 / RS
Número Registro: 2025/0148997-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022080420248210022
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA51586682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:25
Código de Controle do Documento: 9fbcb58c-a37b-4157-9c1d-1a04c4130c61

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:25
Código de Controle do Documento: 9fbcb58c-a37b-4157-9c1d-1a04c4130c61